Tribunal: TJBA
Processo: 8002590-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002590-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA LUIZA PESSOA CAIRES BITTENCOURT Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. CARGO DE OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DE PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO GENÉRICA. CONTRATO SEM VINCULAÇÃO AO CARGO E LOCALIDADE PRETENDIDOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal requerida no bojo do agravo de instrumento manejado no curso da ação ordinária de nº 8198061-07.2024.8.05.0001, na qual foi indeferida medida liminar voltada à imediata nomeação e posse da agravante no emprego público de operador de processos de água e esgoto do quadro da EMBASA, para a cidade de Caetité. 2. Candidata aprovado em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, não possui direito subjetivo à nomeação, salvo em casos excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, o que não se demonstrou no caso concreto. 3. A existência de empregados terceirizados na estrutura geral da Administração Pública não constitui, por si só, prova de preterição, sendo imprescindível a demonstração de que ocupam o cargo, na localidade e nas funções correspondentes ao certame questionado. 4. O contrato apresentado pela parte agravante trata de manutenção de redes e ramais de água e esgoto em outras localidades da Unidade Regional, sem individualizar Nossa Senhora do Livramento ou as funções típicas do cargo público em discussão. 5. Inexistentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão monocrática que denegou a tutela recursal pretendida. Agravo interno não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8002590-22.2025.8.05.0000, em que figura como agravante MARIA LUIZA PESSOA CAIRES BITTENCOURT e agravado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA ACORDAM os Desembargadores integrantes desta TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça em NEGAR PROVIMENTO do recurso interposto, e o fazem nos termos do voto da relatora.